Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014954-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.193.559/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

REJEITADA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, afastando alegações de prescrição e prescrição intercorrente
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
e de prescrição intercorrente no executivo fiscal.

III. Razões de decidir:

3.

Não configura julgamento
extra petita
a análise da decadência tributária não alegada na exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

4.
Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), a prescrição intercorrente tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens, seguida pelo prazo de suspensão de 1 (um) ano e pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

5.
No caso concreto, constatou-se que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Preliminar rejeitada
.
Recurso não provido

Tese de julgamento:
"
Não c
onfigura julgamento
extra petita
a análise de decadência tributária não arguida na exceção de
pré
-executividade. Não ocorre prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de entraves do mecanismo judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ”.

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 141, 487, II, e 492; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
M
M
ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0030825-35.2011.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, afastando as alegações de prescrição e prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da decisão por julgamento
extra petita
, ao analisar matéria não suscitada (decadência).

No mérito, alega a extinção da execução fiscal por abandono processual, decorrente de inércia absoluta da Fazenda Pública por mais de uma década, o que configuraria verdadeiro abandono processual e ensejaria a prescrição intercorrente.

Argumenta que a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não seria aplicável ao caso, por se tratar de hipótese distinta, caracterizada pelo total abandono do processo desde seu início, sem qualquer diligência eficaz por parte da exequente.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (Id. 285810877).

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
287366886
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A parte agravante interpôs agravo interno (Id. 290685382
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte agravante alega a ocorrência de julgamento
extra petita
na decisão agravada, uma vez que o d. Juízo
a quo
teria analisado a questão da decadência do crédito tributário, matéria não arguida na exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, é certo que os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil estabelecem os limites da atuação judicial, vedando ao magistrado
decidir além do que foi postulado pelas partes. Contudo, tal vedação comporta exceções quando se tratar de matérias de ordem pública.

No caso em tela, a decadência, assim como a prescrição, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita
quando o magistrado analisa questões de ordem pública, ainda que não suscitadas expressamente pelas partes.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida pela parte agravante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
M
M
ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0030825-35.2011.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, afastando as alegações de prescrição e prescrição intercorrente.

A questão controvertida cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no executivo fiscal em questão.

Pois bem.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses objetivas para a aplicação do instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais (Tema 566), estabelecendo que: 1) o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente; 4) a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido pela falta de intimação no procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

No caso em análise, conforme
bem
destacado na decisão agravada,
"em que pese os autos estejam tramitando há aproximadamente 14 (catorze) anos,
o exequente manifestou-se todas as vezes que foi chamado aos autos
, no entanto
a expedição de carta de citação somente foi realizada em 2022, quase dez anos após determinado pelo Juízo
"
. (Id. 189317729 – autos de origem).

[
g.n
].

Nesse sentido
,
da análise dos autos de origem, nota-se que
a paralisação do processo entre o despacho inicial que determinou a citação –
29.8.2011
– e o efetivo cumprimento da primeira diligência citatória –
30.3.2021
–, decorreu de entraves do próprio mecanismo judiciário e não de inércia deliberada da parte exequente.

Ainda
que a
parte
agravante sustente a inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o que se observa é que a demora na efetivação dos atos processuais não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, sendo aplicável, no caso, a Súmula 106 do STJ, que estabelece:
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
(...)
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SÚMULA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. A teor do que disciplina a súmula n.º 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.

(TJMT – N.U 1025872-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024)
[
g.n
].

Portanto, verifica-se que não houve a configuração da prescrição intercorrente no caso em tela, uma vez que a paralisação do feito não decorreu de inércia da parte exequente, mas sim de fatores relacionados a entraves inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

Tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, decorrente do julgamento deste agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno (Id. 290685382).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025